Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC. MULTA APLICADA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Portanto, não visam à discussão do mérito da causa.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pela ré embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.
3. Resta evidente a intenção da ré embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, opostos embargos de declaração meramente protelatórios, o Tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa.
6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, aplicada.